Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-05.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000383-05.2016.8.14.0049

APELANTE: VILMA DA SILVA FAUSTINO

APELADO: IVANILDO DA SILVA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000383-05.2016.8.14.0049

Apelante: VILMA DA SILVA FAUSTINO

Apelado: IVANILDO DA SILVA LAMEIRA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 927 DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1-

No presente caso, entendo que o autor, ora apelado se desincumbiu de comprovar todos os requisitos acima referidos, seja através de farta documentação juntada, seja pelos depoimentos apresentados por ocasião da audiência realizada.

2-

Em relação as alegações de perda do poder familiar em virtude de violência doméstica e alegação de usucapião familiar, as mesmas nada tem a ver com o pedido estipulado na petição inicial. De modo que, caso

recorrente queira podem serem objetos de ações próprias e não serem incluídas em fase recursal por agora.

3-

Recurso conhecido, mas desprovido.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000383-05.2016.8.14.0049

Apelante: VILMA DA SILVA FAUSTINO

Apelado: IVANILDO DA SILVA LAMEIRA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VILMA DA SILVA FAUSTINO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Isabel, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 0000383-05.2016.8.14.0049 movida em seu desfavor por
IVANILDO DA SILVA LAMEIRA
, julgou procedente a refida ação.

Na inicial, alegou o autor ser legitimo possuidor do imóvel localizado na Rua Bom Jesus, nº 1100, Bairro Jardim Mirair, no município de Santa Isabel. O terreno mede 10 metros de frente e fundo por 35 metros.

Sustenta que detém a posse mansa e pacífica há mais de 7 (sete) anos, informando ainda que, conviveu com a requerida em união estável pelo período de meados de 2014 até maio de 2015, porém, se recusa a sair da casa.

Diante do exposto, requereu que a reintegração de posse do referido imóvel.

Juntou documentos.

A contestação da ré foi apresentada intempestivamente, de acordo com a certidão ID Num. 16052653 - Pág. 28.

Em audiência de instrução e julgamento, apenas o autor compareceu com suas testemunhas (Num. 16052660 - Pág. 6 e 7).

Memoriais finais do autor (ID Num. 16052662 - Pág. 1 a 10).

Sobreveio sentença (ID Num. 16052664 - Pág. 1 a 4), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a ação para:

1 – Reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, ficando a requerida com o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização das benfeitorias;

2 - Determinar que o valor da indenização referente às benfeitorias a ser paga pelo autor à ré seja de R$5.204,60 (cinco mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos), incidindo juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir desta data;

3 – Determinar que após o pagamento integral da indenização a ré deverá desocupe o imóvel em 15 (quinze) dias;

4 - Extinguir o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Inconformada a ré interpôs recurso de apelação (ID Num. 16052665 - Pág. 1 a 7), aduzindo que a sentença merece reforma, pois não caberia o deferimento da reintegração de posse a seu ex-companheiro, em virtude de ter a posse mansa e pacífica do imóvel.

Aduziu ainda a ocorrência de usucapião familiar, bem como requereu a perda do poder familiar, devido a violência doméstica.

Contrarrazões do apelado (ID Num. 16052668 - Pág. 1 a 7), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0000383-05.2016.8.14.0049

Apelante: VILMA DA SILVA FAUSTINO

Apelado: IVANILDO DA SILVA LAMEIRA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso objetiva reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Ivanildo Lameira em desfavor de Vilma Faustino.

Inicialmente, cumpre destacar que nas ações de reintegração de posse, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, entendo que o autor, ora apelado se desincumbiu de comprovar todos os requisitos acima referidos, seja através de farta documentação juntada, que demonstram

ser o autor/apelado legitimo possuidor do imóvel, seja pelos depoimentos apresentados por ocasião da audiência realizada.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEMPESTIVIDADE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. TURBAÇÃO E ESBULHO. ART. 927 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. AS AÇÕES POSSESSÓRIAS SÃO INSTRUMENTOS DE DEFESA POSTOS À DISPOSIÇÃO DO POSSUIDOR QUE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, TURBAÇÃO OU ESBULHO NO EXERCÍCIO DE SUA POSSE. 2. INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMPROVAR: A) A SUA POSSE; B) O ESBULHO; C) A DATA EM QUE OCORREU O ESBULHO POSSESSÓRIO; D) A PERDA DA POSSE ((ART. 927 DO CPC). 3. COMPROVADOS TAIS REQUISITOS, CONSIDERANDO-SE AINDA A REVELIA DOS DEMANDADOS, QUE FAZ SURGIR COMO VERDADE PROCESSUAL FORMAL OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJDF - APC: 20120910144784 DF 0013995-67.2012.8.07.0009, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 31/07/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2013 . Pág.: 138)

Além do mais, a apelante não colacionou qualquer prova, uma vez que além de ter apresentado contestação intempestiva, não compareceu a audiência e nem apresentou memoriais.

Em relação as alegações de perda do poder familiar em virtude de violência doméstica e alegação de usucapião familiar, as mesmas nada tem a ver com o pedido estipulado na petição inicial, qual seja, se o apelado teve sua posse cerceada pela apelante ou não, observo ainda que tais alegações podem e devem caso a recorrente queira serem objetos de ações próprias e não serem incluídas em fase recursal por agora.

Digo isso, pois com tais alegações, a apelante pretende inovar em sede recursal, o que somente se admite no ordenamento jurídico pátrio na hipótese de fato superveniente, o que não é o caso dos autos.

Inclusive o artigo 1014 do Código de Processo Civil proíbe a alegação de fatos novos em sede de apelação, salvo se comprovado motivo de força maior, o que não verifica no caso senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA),

de

2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022